Tribunal: TJDFT
Processo: 0773107-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO INSTRUMENTO DE ACORDO. ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PARA ATUAR DIANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA INFANTE. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da incompetência do Juízo, assim como por suposta ausência de legitimidade ativa da autora.
2. A norma prevista no art. 227, da Constituição Federal, dispõe, dentre outras atribuições, que a família deve educar, conviver e respeitar a dignidade dos filhos. Nesse mesmo sentido, a norma prevista no art. 229, do Texto Constitucional, determina que os pais devem sustentar, educar e criar os filhos incapazes. 2.1. Relativamente à legislação infraconstitucional, a regra prevista no art. 1566, inc. IV, do Código Civil, atribui a ambos os genitores o sustento, a guarda e a educação dos filhos. 2.2. Neste contexto, observa-se que a controvérsia em questão está diretamente vinculada à responsabilidade pela educação da infante, com reflexos nas normas que regulam os deveres de cuidado e assistência aos filhos incapazes, e, consequentemente, na guarda, bem como no exercício do poder familiar. 2.3. Assim, o Juízo de origem não se afastou dos limites de sua atuação.
3. Quanto ao mais, a legitimidade de agir está prevista na regra estabelecida no art. 17 do CPC. A análise dessa peculiar circunstância exige a verificação da situação jurídica concreta que serve de suporte para a causa de pedir. Assim, é a própria relação jurídica de direito substancial definidora da pretensão que deve evidenciar as partes que podem participar da relação jurídica processual. 3.1. O acordo, alusivo ao quantum de alimentos à prole, ao regime de convivência e à guarda, embora ordinariamente confundido com a transação, é negócio jurídico unilateral e pluripessoal, que pode, sim, ser celebrado pelos pais em favor dos filhos, em nome do princípio da autonomia da vontade, observado o melhor interesse da criança, filha das partes. 3.2. Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a participação da filha no polo ativo da presente demanda é desnecessária, uma vez que a pretensão veiculada diz respeito à cláusula prevista no instrumento de acordo firmado pelo apelante e a autora, em favor da filha. Ademais, não gera impacto financeiro sobre a obrigação alimentícia prestada à infante.
4. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido artigo, aplicando-se o que for maior. 4.1. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.2. Na data do proferimento da sentença apelada, em junho de 2024, o valor da URH era de R$ 351,79 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.794,75 (oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).
‘ 5. Recurso conhecido e desprovido.